Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-19.2024.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito Civil, do Consumidor e Processual Civil. Ação cominatória e indenizatória por danos morais. Causa de pedir remota. Falha na prestação de serviços médico-hospitalares. Negligência e imperícia. Pretensão formulada em face de hospital particular e de operadora de plano de saúde. Causa de pedir remota. Lesão durante coleta de sangue em hospital credenciado. Tratamento curativo subsequente. negativa de cobertura. Relação jurídica havida entre as partes. Código de Defesa do Consumidor. Incidência. Responsabilidade civil. Aferição. Prisma subjetivo. Imputação decorrente de falha de profissional de saúde (técnica em enfermagem) (CDC, art. 14, § 4o; CC, art. 951). Obrigação de meio. Requisitos: conduta dolosa ou culposa, dano (resultado) e nexo causal. Falha na prestação dos serviços. Afirmação de erro durante procedimento de coleta de sangue. Prova. Inexistência. Atendimento defeituoso e inadequado não evidenciado. Falha nos serviços. Prova ou indícios em sentido contrário. Inexistência. Dano e nexo causal. Não comprovação. Ilicitude do ato. Ausência. Conduta negligente e imperita. Inocorrência. Ato ilícito. Inexistência. Indenização indevida. Responsabilidade civil. Requisitos ausentes. Causalidade adequada não demonstrada. Responsabilidade civil afastada. Pedidos rejeitados. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação cominatória e de indenização por danos morais que aviara consumidor em face da operadora do plano de saúde que o beneficia e do hospital no qual realizado o procedimento, julgara improcedentes os pedidos, consubstanciados na condenação dos réus ao fornecimento ou custeio dos medicamentos necessários à recuperação do paciente por ter sido, segundo invocado como causa de pedir remota, afetado por imperícia de profissional de saúde - técnico em enfermagem – no momento da realização da coleta de sangue para exames, provocando-lhe lesão que demandara tratamentos de alto custo, e à compensação dos danos morais que teria experimentado em razão do havido.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se à apuração da existência de ato ilícito, consubstanciado em eventual falha nos serviços médico-hospitalares prestados pelo nosocômio e pela operadora de plano de saúde acionados em sede de exame que envolvera coleta de sangue, e, apurado, à definição das indenizações eventualmente cabíveis e devidas ao consumidor afetado pelo havido.
III. Razões de decidir
3. A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos na prestação dos serviços contratados, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados (CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 34; CC, 932, III), donde, aviada pretensão de reparação de danos morais por consumidor em virtude de suposta falha havida na prestação de serviços por profissional de saúde atuante em hospital credenciado, tanto o credenciado quanto a operadora do plano são partes legítimas para figurar na composição passiva da ação por estarem inseridos na relação de consumo havido e auferirem lucro com a prestação.
4. Conquanto o relacionamento do paciente com o estabelecimento hospitalar no qual lhe é ministrado tratamento ambulatorial, de emergência ou cirúrgico encarte relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), derivando a causa de pedir da pretensão indenizatória de imputação de falha de profissional de saúde, e não de falha na prestação de serviços de suporte reservados especificamente ao estabelecimento, a responsabilidade do fornecedor e dos profissionais de saúde pelos atos advindos dos integrantes do seu corpo técnico é apreendida sob o critério subjetivo, sob pena de se responsabilizar objetivamente o nosocômio por fatos ou atos humanos e cujos protagonistas somente são passíveis de ser responsabilizados em incorrendo em culpa ou dolo (CDC, art. 14, §4o; CC, art. 951).
5. Direcionada a ação exclusivamente contra a entidade hospitalar e o plano de saúde que acobertava o paciente, mas fiada na imputação de negligência e/ou imperícia imputadas a técnico de enfermagem, encerrando os serviços médico-hospitalares, como regra, obrigação de meio, e não de resultado, a apuração da responsabilidade das pessoas jurídicas também deve ser pautada pelo critério subjetivo quando não derivada a falha imprecada à deficiência do aparato fomentado, mas da imprecação de imperícia e/ou negligência em que teria incidido os profissionais que atenderam a paciente/consumidora, não alcançando a responsabilidade afetada às prestadoras risco integral pelos serviços que fomentam através dos profissionais que integram seu quadro social (CDC, art. 14, § 4o).
6. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186, e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrida a conduta, se não derivara de negligência, imprudência ou imperícia, não subsiste ato ilícito, e, do mesmo modo, ainda que ocorrente, se não irradiara nenhum efeito lesivo, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
7. Inexistente lastro material para se imputar negligência ou imperícia ao profissional de saúde - técnico em enfermagem - que atendera o paciente nem situação de negativa de cobertura indevida advinda do plano de saúde que o beneficiava como passíveis de terem ensejado os efeitos que o afligira, rompendo o nexo causal entre o desfecho não esperado – lesão em nervo do braço esquerdo - e ato imputável aos profissionais que o atenderam, resta obstada a germinação da responsabilidade civil (Código Civil, art. 186), porquanto conclusão em sentido diverso importaria a responsabilização do nosocômio e do profissional de saúde assistente sob o prisma da teoria do risco integral.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.